Tribunal: TJSP
Processo: 1015313-47.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização julgada improcedente - Pedido fundamentado no indevido registro do nome da parte autora no cadastro de devedores - Cobrança de consumo de gás impugnada pelo usuário - Período em que o consumidor se encontrava viajando - Inversão do ônus probatório - Cabimento - Ré que não comprovou a justa causa da cobrança - Ônus que lhe incumbia - Inadimplência

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização julgada improcedente - Pedido fundamentado no indevido registro do nome da parte autora no cadastro de devedores - Cobrança de consumo de gás impugnada pelo usuário - Período em que o consumidor se encontrava viajando - Inversão do ônus probatório - Cabimento - Ré que não comprovou a justa causa da cobrança - Ônus que lhe incumbia - Inadimplência não demonstrada - Dano moral configurado - Recurso provido